Tribunal: TJBA
Processo: 8048992-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048992-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Agravo de instrumento. Direito tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada no juízo de origem. TFF. Taxa de Fiscalização do Funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Competência da união. Tema 919 do STF. Modulação dos efeitos para que pudessem ser produzidos a partir da data da publicação do acórdão. Ação que fora ajuizada em data anterior. Tema 919 que não é aplicável ao caso. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em averiguar a aplicabilidade do Tema 919 do STF ao presente caso. III. Razões de decidir 3. O recorrente defende a nulidade do título executivo objeto da execução, porquanto se encontrar em desconformidade ao Tema n. 919 do STF; bem como a impossibilidade de realização de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial. Para tanto, requer a reforma da decisão combatida. 4. No presente caso, é inaplicável o Tema 919 do STF, visto que os efeitos do decisum foram modulados, para que estes pudessem ser produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. 5. Ressalta-se, ainda, que os efeitos do julgado operam-se em todo o território nacional, sendo frisado pela Suprema Corte a competência tributária municipal. 6. Na situação em exame, considerando que o acórdão do Recurso Extraordinário n. 776594/SP foi publicado em 09/02/23 e que a presente execução fiscal fora ajuizada em dezembro de 2018, tem-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não se aplicam ao presente caso. 7. No que toca à alegação de impossibilidade de realização de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que tal situação não obsta o prosseguimento das constrições em sede de execução. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594/SP, Min. relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, DJe 09/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048992-98.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .